Tribunal: STF
Processo: Rcl 83292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Patrick Aurelio Fialho contra decisão e acórdão proferidos, respectivamente, pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital/SP e pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação penal nº 1527813- 40.2021.8.26.0050, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF. 

    2. O Reclamante requer, liminarmente, sejam suspeitos os efeitos da condenação, bem como dos atos executórios da pena até o julgamento desta Reclamação. No mérito, a cassação das  decisões reclamadas e do acórdão proferido no Habeas Corpus nº 2068576-40.2025.8.26.0000, franqueando à defesa acesso a todos os elementos de prova digital documentados. Subsidiariamente, a cocessão da ordem de ofício.

Decido.

    3. No caso em tela, verifica-se a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido com os da Reclamação nº 83.291/SP, à qual julguei improcedente, em 25/11/2025, com trânsito em julgado ocorrido em 16/12/2025. A reclamante busca a mesma providência relacionada à mesma investigação.

    4. Caracterizada está, portanto, a coisa julgada, à luz do disposto no art. 337, §§ 1° a 4°, do CPC, in verbis:

“Art. 337. (...) 
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

    5. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

Publique-se. 
Certifique-se o trânsito em julgado. 
Arquive-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator